Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS E PROVA ORAL HARMÔNICA E CONVERGENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA NA PRIMEIRA FASE E DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. CABIMENTO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006. QUALIFICAÇÃO DO SUPOSTO MENOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSULTA EM DOCUMENTO HÁBIL. TEMA 1052 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O depoimento do agente policial, no exercício das atribuições inerentes ao cargo, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp no 1619265/MG, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1052), “para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”.
5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte reconhece ser razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.